Tribunal: TCU
Processo: 010.737/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU encaminhe inteiro teor de relatório referente a notícia de desvio e utilização do dinheiro do SUS para combate à pandemia com gastos no aparelhamento de órgãos militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional formulada pelo deputado federal Áureo Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (ofício 107/2022/CFFC-P, de 9/6/2022), com base na solicitação de informação - REQ 54/2022-CFFC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU, e art. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao relator do TC Processo 018.916/2020-1 , ministro Augusto Sherman, nos termos do art. 13 da Resolução-TCU 215/2008, que foram juntadas aos presentes autos cópias das peças processuais necessárias ao atendimento do pedido da SCN; 9.3. informar ao vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.3.1. tão logo ocorra a edição de ato decisório de mérito no processo TC Processo 043.063/2021-7 , serão encaminhadas, no âmbito daquele processo, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados as informações requisitadas na PFC 43/2021, incluindo as cópias do inteiro teor das deliberações proferidas nos TCs Processo 016.873/2020-3 , Processo 047.592/2020-6 , Processo 034.024/2020-4 , Processo 022.079/2021-1 e Processo 022.066/2021-7 ; 9.3.2. serão encaminhas as cópias do inteiro teor das deliberações proferidas nos TCs Processo 039.513/2021-1 e Processo 018.916/2020-1 . 9.4. dar ciência desta deliberação ao vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 14 e das peças 7-12; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida, tendo em vista que as informações remanescentes serão prestadas nos processos TC Processo 039.513/2021-1 e TC Processo 043.063/2021-7 , e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 17, II, da Resolução TCU 215/2008 e 169, II, do RI/TCU.